Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Processo : 0721971-28.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 160450493 dos autos originários n. 0706027-29.2023.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência para determinar o prosseguimento do autor, aqui agravante, no concurso de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal, nas vagas reservadas pelo sistema de cotas. Fundamentou o juízo singular: Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). No presente caso, não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu o pleito do requerente. Com efeito, basta uma simples análise nas fotografias acostadas nos autos para verificar que o autor não apresenta nitidamente os critérios de fenótipo de pessoa da raça negra (pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE). O IBGE, quanto ao fenótipo, categoriza o universo amostral por meio de 5 (cinco) cores ou raça: amarela, branca, indígena, pretos e pardos. Assim, a população negra é a somatória do povo preto e do povo pardo, tal qual o entendimento consonante com a bibliografia especializada: Neste sentido, as cores não são informações neutras, mas expressam categorias que passam por um processo de politização dentro e fora das instituições que as produzem e difundem como o IBGE. Um processo que se dá na medida em que elas, ao informar uma característica fundamental da população, contribuem para orientar o vetor da luta política para a constituição das políticas públicas setoriais e para a denúncia do racismo institucional que atinge os contingentes populacionais negros (pretos e pardos) – conforme apontam os estudos de Fonseca (2009), Batista e outros (2005), Paixão (2003), Henriques (2001), Adorno (1995), entre outros – e indígenas (Características étnico-raciais da população – classificações e identidades. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf) Assim, a decisão administrativa impugnada não padece de grave ilegalidade ou ofensa aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório. O agravante sustenta o direito de concorrer a vagas destinadas ao sistema de cotas porque é pardo. Menciona trecho de parecer da Controladoria Geral da União enfatizando que critérios adotados de autodeclaração não podem ser mesurados, já que não se pode inferir qual seria a cor do pardo, uma vez que mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça são todas pardas. Alega que para que uma pessoa seja considerada preta ou parda, é preciso que ELA assim se identifique e se afirme. Não há qualquer escala fenotípica observada na legislação ou pelo IBGE. Diz que não foi informado da sua exclusão das vagas destinadas aos candidatos negros ou pardos, salientando que o ato administrativo deve ser motivado e fundamentado. Aduz que as fotografias e o atestado dermatológico juntados confirmam que o agravante é pardo. Argumenta, ainda, que no cadastro da Secretaria de Segurança Pública do DF também consta que o agravante é pardo, assim como o cadastro da faculdade que cursou com bolsa integral do ProUni, obtida pelo sistema de cotas. Destaca, por fim, que é filho de afrodescendentes, conforme certidão de óbito de seu pai. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas. Colhe-se do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, que esses dois critérios serão legítimos à medida que viabilizem o controle de dois tipos possíveis de fraude que, se verificados, comprometem a política afirmativa de cotas: “por candidatos que, apesar de não serem beneficiários da medida, venham a se autodeclarar pretos ou pardos apenas para obter vantagens no certame” e também “pela própria Administração Pública, caso a política seja implementada de modo a restringir o seu alcance ou a desvirtuar os seus objetivos”. Ainda, a Suprema Corte decidiu que, na análise de atendimento aos requisitos para concorrência a vagas de concursos públicos reservadas a candidatos negros, mostra-se “legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC no 41, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08/06/2017, DJe de 17/08/17). Com efeito, a jurisprudência reconhece a legalidade do critério de avaliação fenotípica realizada por comissão de concurso público para o enquadramento de candidato nos requisitos para inclusão na lista de cotas raciais. A propósito, o precedente julgado do STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O edital adotou o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação. 2. A Lei 12.990/2014, aplicada ao caso concreto, em decorrência de resolução do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos, instituindo um sistema de controle de fraudes perpetradas pelos próprios candidatos que se fundamenta em procedimento de heteroidentificação. 3. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial, no entanto, há de fundar-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato (AREsp. 1.407.431/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019). 4. A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas (AgRg no REsp. 1.124.254/PI, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29.4.2015; AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 5.12.2014). 5. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no RMS n. 61.406/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020. Grifado) No caso, o agravante se inscreveu no concurso da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, concorrendo a uma das vagas destinadas aos candidatos negros (pretos e pardos). Questiona que, submetido ao procedimento de heteroidentificação, contrariando sua autodeclaração, fora considerado inapto a concorrer a tais vagas pela comissão de heteroidentificação. De fato, em conformidade com o art. 13 do Decreto Distrital 42.951/2022, que regulamenta a Lei Distrital 6.321/2019, o item 8.11.2 do edital do certame em comento (id. 160056421 – p. 4 na origem) prevê o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos. O edital estabelece, ainda, que a comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado, sobre o qual cabe recurso administrativo (itens 8.11.6 e 8.14.1). Além disso, prevê que o teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei Distrital no 4.990/2012 (item 8.11.6.1). O agravante alega que recorreu da decisão, no entanto a banca examinadora manteve sua exclusão mediante decisão não motivada e não fundamentada. Todavia, do cotejo dos documentos que instruem a inicial, verifico que o agravante não juntou o parecer motivado previsto no edital, cujo acesso é restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem (art. 33, §1o, I, da Lei Distrital no 4.990/2012). Nesse cenário, necessário aguardar dilação probatória, a fim de se apurar a ocorrência de eventual ilegalidade no ato que não enquadrou o agravante como pardo. Nesse sentido, o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL S.A. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PRETO OU PARDO. REPROVAÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NULIDADES. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). 2. A Lei 12.990/2014 determina a reserva aos negros de vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, aplicando, portanto, também às sociedades de economia mista federal. 3. Caso concreto em que a discussão não prescinde de dilação probatória notadamente para avaliação das razões técnicas que motivaram a banca examinadora a não enquadrar o autor/agravante como pardo. O cotejo analítico do conteúdo das proposições em contraste constitui providência que, sabidamente, transcende os limites do agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631589, 07108512220228070000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 19/10/2022, DJE: 7/11/2022. Grifado) De todo modo, as fotos, o relatório médico e outros documentos reconhecendo o agravante como pardo não são aptos a substituir a análise da comissão. Conforme previsto no item 8.11.5.2 do edital, “Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 8.11.5, nenhum registro ou documento pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagens e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados pelo candidato em concursos públicos anteriores”. Enfim, necessário lembrar que é vedado ao Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo, a fim de rever critérios de avaliação de banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. A propósito, o julgado da Corte Superior: ADMINISTRATIVO. CONCURSO. ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. I - O recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n° 2/STJ, onde que que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. II - É firme a jurisprudência no sentido da impossibilidade de incursão do Poder Judiciário nos critérios de correção de prova de concurso público, consoante entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (RE 632853. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015. ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). III - Assim, ante o claro intuito de modificação do gabarito da prova dissertativa, verifica-se inviável o pleito do ora recorrente. Nesse sentido: AgInt no RMS 50342 / RS, 2016/0058074-0, Relator Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 05/09/2016; AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). IV - Ademais, sindicar acerca de eventual direito do impetrante ao prosseguimento no certame, implicaria aferir se a sua classificação seria alcançada com a anulação da questão, a demandar dilação probatória, inviável na via eleita. V - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 52.345/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018) Daí, ausente a probabilidade do direito. Nesse contexto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator